Tribunal: TJDFT
Processo: 0719555-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0719555-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DO SOL AGRAVADO: BLOCOGE GASTROBAR LTDA, FLAVIA AMARAL DE FARIA, ANA FLAVIA DIAS ROCHA DE SOUZA, BRUNA MENEZES TELES, LOHANA SALUSTIANO CARDOSO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar que as agravadas (ou se for o caso, somente a empresa agravada) se abstenham de realizarem evento fazendo uso de equipamentos amplificadores e de instrumentos musicais, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento. O condomínio agravante alega, em síntese, que: 1) ajuizou ação de obrigação de não fazer, na qual sustenta que os ora agravados, locatários da loja 06 (BAR BLOCOGÊ), promovem eventos musicais com amplificadores e instrumentos acústicos, causando aglomeração de pessoas e enorme desassossego aos demais moradores do condomínio; 2) nos dias 24/04/2023 e 17/05/2023 foram realizados eventos pelos agravados, na ocasião em que foram autuados pelo DFLEGAL, por não possuírem licença para uso da área pública; 3) no dia 21/05/2023 (domingo) será realizado mais um evento musical, conforme documento anexado aos autos; 4) as regras da convenção do condomínio vedam o uso abusivo da propriedade (inclusive para promoção de reuniões públicas), com o objetivo de não perturbar o sossego dos condôminos; 5) os agravados violam os dispositivos legais e convencionais, pois realizam eventos perturbadores do sossego e da ordem dos demais condôminos. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar que as agravadas (ou se for o caso, somente a empresa agravada) se abstenham de realizarem evento fazendo uso de equipamentos amplificadores e de instrumentos musicais, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento. Sem razão o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Não há como prever, antecipadamente, que os ruídos sonoros vão superar os limites legalmente permitidos, a ponto de configurar violação ao sossego dos demais condôminos, de acordo com a Lei no 4.092/2008, conforme constou da decisão argavada, cujas razões adoto: “(...) De acordo com o artigo 7o, da Lei Distrital no 4.092/08, o nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos e externos e os métodos utilizados para sua medição e avaliação são os estabelecidos pela ABNT NBR 10.151 e pela ABNT NBR 10.152. Conforme previsto nas normas mencionadas, o nível de critério de avaliação para ambientes externos em área mista predominantemente residencial é de 55 dB(A) no período diurno e de 50 dB(A) durante a noite. Dito isso, a alegação do autor necessita de análise em sede de cognição exauriente, sobretudo porque a intensidade dos ruídos, duração e horários, demandam mais esclarecimentos. Em que pese a juntada de provas, sobretudo vídeos, não é possível aferir, sem que haja perícia ou outras provas capazes de confirmar tais informações, se os ruídos oriundos da parte ré superam o permitido pelas normas técnicas ou, especialmente, representam violação ao sossego dos demais, nos termos da Lei no 4.092/08. (...) ” Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo da sua reapreciação pelo juiz natural. Encaminhem-se os autos e. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista